Tribunal: TJDFT
Processo: 0702424-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. RECURSO DO AGRAVANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AGRAVADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. A utilização de fundamentos não coincidentes com as razões recursais não autoriza o reconhecimento da presença de vícios, notadamente quando claramente expressos os motivos da decisão, coerentes com a conclusão alcançada, na forma exigida pelo art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e art. 489 do CPC.
3. Rejeita-se a alegação de omissão e obscuridade porque observado o claro enfrentamento da questão relativa à (i) incidência do valor dos honorários sobre o inicialmente perseguido no cumprimento de sentença; (ii) não ocorrência de sucumbência recíproca; (iii) base de cálculo dos honorários de sucumbência; (iv) preclusão do pedido de honorários.
4. Ao julgar o litígio, o órgão julgador deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Não está obrigado a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.
5. O acórdão recorrido não apresenta obscuridade, haja vista que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada.
6. Constatado o erro material na decisão colegiada, impõe-se a integração do acórdão para sanar o vício.
7. Embargos de declaração do Agravado conhecidos e parcialmente providos para, emprestando-lhe efeitos infringentes, sanar o erro material apontado e majorar os honorários advocatícios fixados, de 10% para 11% sobre o valor decotado do inicialmente cobrado na petição de instauração do cumprimento de sentença (proveito econômico). Embargos de declaração da Agravada conhecidos e não providos.